Tribunal: STF
Processo: RE 97475
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-15
Data de publicação: 1982-10-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CLT, ART-477. HIPÓTESE EM QUE AS DECISÕES DA
JUSTIÇA DO TRABALHO SE CIRCUNSCREVERAM, EM FACE DA RECLAMAÇÃO
CONCERNENTE A PARCELAS DEVIDAS NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO,
A DEFERI-LAS AO EMPREGADO DESPEDIDO, TENDO EM CONTA A SITUAÇÃO DE
FATO E AS VANTAGENS AUFERIDAS PELO RECLAMANTE, NA VIGENCIA DO PACTO
LABORAL. NÃO CABE INVOCAÇÃO AO ART-153, PAR-2., DA CONSTITUIÇÃO,
PARA FUNDAMENTAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA, UT ART-143,
DA LEI MAIOR, SE O ACÓRDÃO RECORRIDO SE LIMITOU A INTERPRETAR E
APLICAR NORMAS DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.